Tribunal: STF
Processo: ARE 1523642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO ATO HOMOLOGATÓRIO. INALTERABILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DO ACORDO. JULGADA IMPROCEDENTE. ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. 1. Houve a declaração de extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, porque operada a coisa julgada material, decisão que não comporta reparos. 2. Na situação em tela a sentença que se pretendeu dar cumprimento teve o trânsito em julgado, pela dispensa dos acordantes, em 4 de agosto de 2015 e o pedido de cumprimento de sentença ocorreu apenas em 28 de janeiro de 2021, evidenciando ter transcorrido na hipótese, mais de seis anos de trânsito em julgado da referida sentença. 3. Inexiste descumprimento do acordo judicialmente homologado, já que a exequente declarou expressamente na petição que materializou a composição amigável da lide, ter recebido integralmente o que foi avençado, dando quitação plena. Além disso, não prosperou a pretensão anulatória deduzida posteriormente, mantendo-se juridicamente hígida a sentença homologatória da transação havida entre as partes. Logo, como reconhecido na sentença, a pretensão executória deduzida pela autora atenta contra a coisa julgada material, uma vez que a decisão homologatória da transação já não mais se expunha à impugnação recursal, sendo escorreita a extinção do cumprimento de sentença como o fez o julgador a quo. 4. Aferida a circunstância de má-fé por parte da primeira apelante que tentou receber o dinheiro novamente se utilizando do judiciário, através de incidente de cumprimento de sentença manifestamente ilegal, para percepção de valores outrora recebidos amigavelmente quando da celebração do acordo, alterando a verdade dos fatos com espeque nos incisos I, II e III do artigo 80 do CPC, merece ser mantida a sentença neste ponto condenando a primeira recorrente na referida penalidade. 5. Tendo em vista a perda superveniente do objeto do segundo apelo que buscava exclusivamente a fixação de sucumbência, que já foi apreciada nos embargos de declaração com efeito integrativo, tenho que restou prejudicada a insurreição. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEGUNDO APELO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV e XXXV; 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente